Tribunal: TJMT
Processo: 0019616-40.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RDM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO S/S LTDA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 151377/2016
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA COM INENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS — RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO — DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO COMPROVADO — INTERESSE PÚBLICO — ARTIGOS 78, 79 E 80 DA LEI Nº 8.666/93 — OBSERVÂNCIA — ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA QUE NÃO SE OBSERVA NA CAUSA DE PEDIR — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.
No caso, a controvérsia foi decidida à luz das provas constantes nos autos e das diretrizes da legislação de regência, não havendo que se falar em ilegalidade das medidas acautelatórias legalmente previstas nos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, tomadas pelo Município em relação à rescisão unilateral do contrato descumprido pelo apelante, com notório desvio de verbas públicas.
A causa de pedir na hipótese não guarda relação com a alegada inobservância do contraditório e ampla defesa, notadamente quando já se requer na esfera judicial a tutela a ser discutida na esfera administrativa.

APELANTE(S):
RDM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO S/S LTDA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por RDM Recuperação de Crédito S/A Ltda., contra a sentença de fls. 239/244, volume II, que, proferida em Ação de Cobrança com Indenização por Perdas e Danos em 19 de agosto de 2015, ajuizada por si contra o Município de Cuiabá, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.
Aduz que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos articulado na contestação à inicial, notadamente a alegação de que a rescisão do contrato por eles realizado teria como causa aspectos de improbidade administrativa.
Assegura que “no caso dos autos, não restou comprovada a existência de um procedimento administrativo instaurado para a apuração do suposto desvio de verba pública por parte da apelante, tampouco comprovado que a ela foi assegurado o direito a ampla defesa e ao contraditório, o que pressupõe a ilegalidade e a nulidade do ato praticado em desconformidade com a legislação em referência (Lei n. 8666/93)”.
Assevera que “a garantia constitucional contida no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna acrescido com o parágrafo único do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, espancam definitivamente qualquer dúvida sobre a necessidade da abertura do processo administrativo visando oportunizar ampla defesa e o contraditório ao contratado, para que somente após, possa se operar, de forma motivada e através de ato jurídico próprio, a referida rescisão unilateral do contrato”.
Requer o provimento do recurso e reforma da sentença para “afastar a culpa da contratada/apelante na rescisão unilateral do contrato” e “reconhecido o direito ao recebimento do saldo contratual relativo aos serviços realizados em momento anterior à rescisão, inclusive, no que toca aos ‘contratos de estoque – pagamentos parcelados’, nos termos do inciso II, §2º do artigo 79 da Lei nº 8.666/93”, condenação do apelado à indenização por danos materiais no importe de R$ 143.260,00 (cento e quarenta e três mil, duzentos e sessenta reais), indenização por lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença, além de danos morais a arbitrar e, por fim, inversão do ônus da sucumbência.
Contrarrazões apresentadas às fls. 274/290, volume II, relatando acerca da intempestividade do recurso e, no mérito, destaca o fundamento da sentença combatida no sentido de que a ausência de contraditório e ampla defesa não está inserida na causa de pedir da petição inicial. Além disso, requer a majoração dos honorários advocatícios com fulcro no artigo 85, §11º do Novo Código de Processo Civil.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, anoto que a sentença ora analisada foi proferida na data de 19 de agosto de 2015 (fls. 244, volume II) e publicada na data de 6 de outubro de 2015 (Informações retiradas do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, andamento processual), e aos recursos relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo nº 2, esclarece que serão exigidos os requisitos de admissibilidade na forma prevista no Código de Processo Civil revogado.
Preliminarmente, alega o Município de Cuiabá, em suas contrarrazões, ser o recurso de apelação da empresa RDM Recuperação de Crédito S/A Ltda., intempestivo.
Sem razão. Em que pese ter havido publicação da sentença no dia 21 de agosto de 2015, verifica-se que essa publicação foi realizada em nome dos advogados que já haviam outorgado seus poderes, antes da prolação da sentença, SEM reservas, aos novos causídicos do apelante, conforme se verifica da certidão de fls. 245:

“Certifico que analisando os autos constatei que existe um substabelecimento sem reserva juntado às fls. 233/237 dos autos que não foi atualizado no Sistema Apolo razão pela qual retifiquei o cadastro no sistema e nesta data impulsiono estes autos para nova publicação”.
De fato, às fls. 233/237 há petição juntada de substabelecimento, sem reservas, e a publicação do dia 21 de agosto de 2015 é nula por não ter constado o nome dos novos advogados constituídos da apelante, de modo que a publicação refeita do dia 6 de outubro de 2015 deve ser considerada para início da contagem do prazo para a apelação (informações retiradas do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso). Logo, o presente recurso protocolado no dia 22 de outubro de 2015 (fls. 246, volume II) é tempestivo.
Por essa razão, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por RDM Recuperação de Crédito S/A Ltda., contra a sentença de fls. 239/244, volume II, que, proferida em Ação de Cobrança com Indenização por Perdas e Danos em 19 de agosto de 2015, ajuizada por si contra o Município de Cuiabá, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.
Extrai-se dos autos que foi realizado processo de licitação na data de 19 de agosto de 2002 entre a apelante RDM Recuperação de Crédito S/A Ltda. e o apelado Município de Cuiabá, resultando no contrato de prestação de serviços de cobrança e recebimento de débitos do ente público, com prazo de duração de cinco (5) anos.
Antes do termo final do contrato, em 3 de novembro de 2006, o ajuste foi rescindido de forma unilateral pelo Município e a sede de prestação de serviços da apelante retomada, com todos os utensílios, móveis e demais itens elencados no inventário de fls. 79 dos autos e, por essa razão, o apelante ajuizou a ação originária de Cobrança com Indenização por Perdas e Danos, por entender, em resumo, ter sido ilegal e arbitrária a referida rescisão contratual por não ter sido conferido o direito ao contraditório e à ampla defesa antes da rescisão do contrato, lhe sendo devido danos morais, materiais e lucros cessantes.
Eis o teor da sentença combatida, na parte que interessa:

“Merece destaque, ainda, que a questão referente à eventual inobservância do contraditório e da ampla defesa por ocasião da rescisão contratual por parte do Réu, no caso concreto, não se insere na causa de pedir deduzida pelo Autor, não sendo, portanto, passível de valoração.
Portanto, como não restou demonstrada nos autos a prática de conduta ilícita por parte do Réu, é legítima a retomada do serviço em virtude de ato ilícito praticado pela Autora, especialmente em face do previsto na Cláusula Vigésima do contrato:
“Cláusula vigésima: O presente contrato será rescindido imediatamente, de pleno direito, independente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial caso ocorram as hipóteses constantes dos artigos 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93, 9648/98 e suas alterações atualizadas. Poderá ainda ser rescindido, nos termos estabelecidos no edital”. (fl. 69).
Sendo assim, não havendo prática de conduta ilegal ou arbitrária atribuível ao Réu, e tendo a própria Autora motivado a antecipação do termo contratual, fica afastada a condenação em ressarcimento por danos morais e lucros cessantes, eis que ausente a ilicitude necessária à configuração da responsabilidade civil da Administração Pública.
No que se refere aos danos materiais, não bastasse a ausência de ilicitude na conduta do Réu, deve ser registrado que a Autora se limitou a trazer aos autos planilha relacionando bens e especificando valores que supostamente lhes seriam devidos, sem apresentar qualquer documento que comprovasse sua propriedade.
Cabe ressaltar que os documentos referentes a propriedade dos bens móveis, pelos quais se pleiteia indenização, não foram pedidos na ação cautelar de exibição de documentos, que conforme fl. 153, tinha como objeto:
-aditivos contratuais nº 005/02-01 e 005/02-02;
-o “estoque de contrato”, relação dos contratos firmados com os contribuintes desde a contratação da Autora (19.08.2002), e que possuam parcelas a vencer, juntamente com a informação dos pagamentos mensais realizados pelos contribuintes;
-os contratos de trabalho firmados com os funcionários;
-o processo administrativo, ou qualquer expediente que tenha sido instaurado pelo Réu, que culminou com a rescisão do contrato de prestação de serviços nº 005/02.
Nesse ponto, abro um parêntese para justificar que em razão da ausência do direito ao recebimento do saldo contratual ou das indenizações pretendidas, não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente da ausência de requisição dos documentos pleiteados pela Autora.
Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC. (...)”. (fls. 239/244, volume II).
Pois bem.
De fato, é incontroverso que a razão da rescisão contratual com a empresa apelada pelo Município de Cuiabá foi o notório desvio de dinheiro público no montante de R$983.458,43 (novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), admitidos pelo próprio apelante, que realizou a devolução da quantia aos cofres municipais.
O fato de ter sido utilizado como meio de prova notícias veiculadas contendo, além de entrevista com o próprio Prefeito de Cuiabá à época afirmando o ocorrido, os detalhes da transação de devolução do valor desviado e da rescisão do contrato, não desabona sua legitimidade, porquanto além do fato não ter sido desconstituído pelo apelante nos autos, a própria Lei de Licitações garante a possibilidade de rescisão contratual de forma unilateral quando há “razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa” (Artigo 78, XII, da Lei nº 8.666/93).
Da mesma forma, quanto à suposta invasão cometida pelo apelado à Sede da empresa, ocorrida antes mesmo que tivesse conhecimento da rescisão contratual veiculada na mídia a nível estadual, no documento de fls. 81, consta a notificação do apelante na data de 3 de novembro de 2006, antes da suposta invasão, e não há como aferir se teria sido realmente recebida posteriormente pela ausência de assinatura e data de recebimento.
Na referida notificação consta:
“Pelo presente notifico Vossa Senhoria quanto a decisão da Prefeitura Municipal de Cuiabá em rescindir o Contrato nº 005/02, firmado com a Empresa RDM (Recuperação de Créditos S/C Ltda.).
A presente rescisão fundamenta-se em descumprimento de cláusulas contratuais, aspectos de probidade administrativa (Preservação do Erário Público), e demais cominações legais. (...)”. (fls. 81, volume I).

E no contrato rescindido às fls. 69, volume I, consta na cláusula vigésima:
“O presente contrato será rescindido imediatamente, de pleno direito, independentemente de notificação, interpretação judicial ou extrajudicial caso ocorram as hipóteses constantes dos artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, 9.648/98 e suas alterações atualizadas.
Poderá ainda ser rescindido, nos termos estabelecidos no edital”.

E nos artigos referidos da Lei de Licitações, nº 8.666, de 21 de junho de 1993:
“Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
(...)
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
(...)
XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
(...)
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
(...)
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;
(...)
§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
I - devolução de garantia;
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
(...)
Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:
I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração;
II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei;
III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;
IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
§ 1o A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a critério da Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta.
§ 2o É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais.
§ 3o Na hipótese do inciso II deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do Ministro de Estado competente, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso.
§ 4o A rescisão de que trata o inciso IV do artigo anterior permite à Administração, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo”.
Como se vê, o que se extrai dos atos por parte do Município após os fatos ilícitos cometidos pela apelante tem respaldo na Lei nº 8.666/93, de modo que não se verifica conduta contrária às diretrizes legais por parte do Município, não havendo que se falar em modificação da sentença concernente à denegação do dano moral e lucros cessantes.
Da mesma forma, verifico que, de fato, não há nos autos qualquer comprovação dos danos materiais causados, porquanto além do Município ter tomado as providências necessárias descritas na legislação de regência após o descumprimento do contrato entabulado por desvio de dinheiro público, o apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação da propriedade dos bens materiais os quais pleiteia ser indenizado, sendo sua mera afirmação insuficiente para caracterizar o direito aos danos materiais.
Aliás, o artigo 80, I, da Lei nº 8.666/93 descreve as diretrizes a serem tomadas pelo ente público em situações como a do caso concreto, e na hipótese, configurada a motivação da rescisão unilateral do contrato, a “assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração” se impõe como forma de proteção ao patrimônio público.
Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
IV. O Tribunal de origem, à luz do contexto fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, concluiu não ser possível, nos presentes autos, afastar eventual culpa da autora na rescisão do contrato administrativo firmado com o DNIT, na forma do art. 78, XVI, da Lei 8.666/93, pela suposta falta de liberação, pelo
DNIT, das fontes naturais (jazidas), de onde seriam extraídos os materiais necessários à execução das obras, pela falta de adequação do projeto à Norma Técnica NBR 6.118 da ABNT, por meio da qual foram estabelecidos novos padrões para a execução das obras civis, bem como pela falta de desapropriação de áreas necessárias à execução das obras. Nesse contexto, considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado, no particular, mediante o reexame dos aspectos concretos da causa e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado, no âmbito do
Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
Agravo interno improvido.”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1455898/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de setembro de 2019).
Em relação à alegação de que não lhe foi garantido o direito ao contraditório e ampla defesa previamente à rescisão contratual, verifico que procedem os fundamentos do Juízo de Primeira Instância de que “no caso concreto, não se insere na causa de pedir deduzida pelo autor, não sendo, portanto, passível de valoração”. (fls. 243, volume II).
Os pedidos realizados na inicial da ação originária, que representam as alegações discorridas na peça exordial resumem-se em “afastar a culpa da contratada/apelante na rescisão unilateral do contrato” e “reconhecido o direito ao recebimento do saldo contratual relativo aos serviços realizados em momento anterior à rescisão, inclusive, no que toca aos ‘contratos de estoque – pagamentos parcelados’, nos termos do inciso II, §2º do artigo 79 da Lei nº 8.666/93”, condenação do apelado à indenização por danos materiais no importe de R$ 143.260,00 (cento e quarenta e três mil, duzentos e sessenta reais), indenização por lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença, além de danos morais a arbitrar e, por fim, inversão do ônus da sucumbência.
Vê-se que o apelante alega ausência de observância do princípio do contraditório e ampla defesa, mas requer uma tutela que ultrapassa o processamento administrativo, o qual alega ter sido desrespeitado.
Em verdade, a causa de pedir na hipótese não guarda relação com a alegada inobservância do contraditório e ampla defesa, notadamente quando já se requer na esfera judicial a tutela a ser discutida na esfera administrativa, portanto, do mesmo modo, no ponto, não merece reforma a sentença.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios realizado pelo apelado, como anteriormente já citado, a sentença ora analisada foi proferida na data de 19 de agosto de 2015 (fls. 244, volume II) e publicada na data de 6 de outubro de 2015 (Informações retiradas do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, andamento processual), logo, a questão deve ser analisada sob o enfoque do Código de Processo Civil revogado, vigente à época, de modo que não há que se falar em aplicação do artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil.
Em consequência, ausente a ilicitude dos atos do município em relação à rescisão contratual realizada, a sentença deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR